Tribunal: TJBA
Processo: 8103666-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103666-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HIPERVULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Ângela Maria da Silva, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que negou provimento à apelação em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco Daycoval S/A.

2. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos do CDC e do Código Civil, à hipervulnerabilidade da autora, à ausência de apresentação do contrato de empréstimo consignado e ao pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração, com vistas à sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não visam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios formais no julgado.

4. As questões apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que analisou os fundamentos do CDC e do Código Civil, reconheceu a hipervulnerabilidade da autora e considerou legítima a contratação do empréstimo, com base nas provas dos autos.

5. Não se configura omissão quando o acórdão examina a matéria essencial ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os dispositivos legais invocados.

6. A tentativa de reexame do conjunto probatório é incabível na via estreita dos embargos.

7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão aprecia os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

2. A rediscussão de matéria já decidida e a reavaliação de provas são incabíveis em embargos de declaração.

3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados nos embargos, ainda que rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103666-28.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANGELA MARIA DA SILVA e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Junho de 2025.